Tribunal: STF
Processo: RE 101620
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO QUESTIONADOS NO RECURSO DE REVISTA, NEM NO ACÓRDÃO DA TURMA DO T.S.T., QUE DELE NÃO CONHECEU, MAS APENAS NOS EMBARGOS (ART. 894, PARÁGRAFO 2., DA C.L.T.) DIRIGIDOS AO PLENÁRIO DA CORTE E IGUALMENTE NÃO CONHECIDOS. PREQUESTIONAMENTO TARDIO E INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS TURMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.